Tribunal: TJES
Processo: 5026644-86.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5026644-86.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERA MARIA ZAMPIRIS DE LIMA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5026644-86.2021.8.08.0024

RECTE.: VERA MARIA ZAMPIRIS DE LIMA

RECDO.: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DA ALES. REINTEGRAÇÃO. DIREITO AOS VENCIMENTOS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese de parte autora
: A requerente ajuizou Ação Declaratória informando que foi aprovada, em 30/01/1995, no concurso de Técnico Administrativo da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, sendo que por ato ilegal foi afastada e somente reintegrada em 16/02/2000, contudo, apenas em 09/12/2016 a ALES retificou o registro funcional indicando corretamente a data da posse. Relata, no entanto, que não teve direito às vantagens do último quinquênio (1995-2000), motivo pelo qual busca com a presente ação seja declarado seu direito à contagem do tempo de serviço, cômputo na progressão funcional da carreira, quinquênios e demais verbas. Apresentou recurso inominado no ID 17832355.
2. Tese da parte requerida:
Informa a ocorrência de prescrição do direito da autora, considerando que a mesma apenas ingressou judicialmente decorridos mais de 05 anos de sua reintegração. Apresentou contrarrazões no ID 18298664.
3. Sentença
: “Ante o exposto, despiciendas outras considerações, acolho a prejudicial de mérito suscitada, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial pelo reconhecimento da prescrição e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 487, II, do CPC”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. O pedido de suspensão da presente ação em virtude de ação coletiva acabou se esvaindo, considerando que a mesma foi julgada em 27/09/2022 (autos de nº 5027877-21.2021.8.08.0024). No mérito, a r. sentença é irretocável, vez que, de fato, o pedido da autora encontra-se prescrito, o que, inclusive, foi objeto de apreciação da ação coletiva que manteve o mesmo posicionamento. A autora pleiteia o direito ao recebimento de verbas indenizatórias no período em que foi indevidamente afastada do cargo de Técnico Legislativo, no entanto, observa-se que a mesma foi reintegrada em 16/02/2000, sendo que teria até o dia 15/02/2005 para ajuizar a presente ação declaratória, no entanto, só o fez em 2021. Assim, forçoso reconhecer a prescrição, nos mesmos termos do juízo de piso. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Por tais razões, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intocada a r. sentença prolatada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sob o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.